Tribunal: TJSP
Processo: 0015875-90.2005.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público à restituição dos valores pagos a título de aposentadoria aos vereadores e seus sucessores da Câmara de Vereadores de Atibaia – Aposentadoria que foi amparada na Resolução no 12/94, posteriormente alterada pela Resolução no 03/01 – Impossibilidade – Não foi identificado, nos autos, o cometimento de ato ímprobo passível de cominação

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público à restituição dos valores pagos a título de aposentadoria aos vereadores e seus sucessores da Câmara de Vereadores de Atibaia – Aposentadoria que foi amparada na Resolução no 12/94, posteriormente alterada pela Resolução no 03/01 – Impossibilidade – Não foi identificado, nos autos, o cometimento de ato ímprobo passível de cominação de sanção – Impossibilidade de se condenar os corréus à restituição do benefício previdenciário em razão da inconstitucionalidade da norma – Ausência de comprovação de dolo ou má-fé – Precedente da Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido.